Tribunal: TJSP
Processo: 1025128-66.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Policial Militar Temporário – Retratação – Tese firma no julgamento do RE no 1.231.242 - Tema no 1.114, do STF- Decisão reformada – Ação improcedente.

Recurso do Estado de São Paulo provido.
Recurso do autor improvido.